Tribunal: TJSP
Processo: 0000292-09.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000292-09.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ISMAEL FERREIRA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000292-09.2020.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0000292-09.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: ISMAEL FERREIRA JUNIOR
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17584
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto.
Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo. Decisão que
deve ser mantida. Histórico prisional conturbado. Atestado de mau
comportamento. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ISMAEL FERREIRA JUNIOR, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito Vandickson Soares Emidio, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente
Prudente (DEECRIM 5a RAJ), que, nos autos da execução penal n.
0003920-34.2015.8.26.0041, indeferiu seu pedido de progressão ao
regime semiaberto, em razão do não atendimento ao requisito subjetivo
(fls. 18/19).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
progressão do agravante ao regime semiaberto, sustentando que ele
atendeu os requisitos necessários à concessão da benesse (fls. 01/08).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu o seu
não provimento (fls. 23/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000292-09.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 30), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. José Carlos Amorim de Vilhena
Nunes, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 39/43).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante cumpre reprimenda de 05 anos e
06 meses de reclusão devido a prática do crime de roubo majorado,
com término de cumprimento de pena previsto para 07 de janeiro de
2021 (fls. 11/12).
O d. juízo a quo indeferiu o pedido de
progressão de regime do agravante, em razão do não atendimento ao
requisito subjetivo.
Com efeito, consta do relatório de avaliação da
unidade prisional que ele ostenta atestado de má conduta carcerária
(fls. 13). A propósito, em consulta aos autos da execução penal, verifico
que, de fato, o paciente possui atestado de mau comportamento
carcerário, tendo praticado quatro faltas graves em 17.10.16,
27.06.2017, 10.10.2017 e 18.04.2018, sendo certo que a última delas
não foi reabilitada (fls. 594/598 autos digitais principais).
Assim, considerando que o agravante não
ostenta bom comportamento carcerário e este é requisito expresso
previsto no artigo 112, da Lei de Execuções Penais para que o
sentenciado seja progredido de regime, a decisão agravada deve ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000292-09.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator